Tribunal: TJSP
Processo: 0031071-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031071-25.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente IGOR DE ALMEIDA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031071-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38.606.
2
Habeas Corpus no 0031071-25.2020.8.26.0000.
Comarca de São Paulo.
Impetrante e paciente: Igor de Almeida Lima.
Voto no 38.606.
1. Em seu próprio favor o sentenciado Igor
de Almeida Lima impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar,
alegando sofrer constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 9a Vara Criminal Central desta Comarca de São Paulo,
nos autos no 1519807-63.2019.8.26.0228, porque cumpre pena
privativa de liberdade em regime prisional fechado por condenação
pelo delito de tráfico de tóxicos, embora demonstre maior
vulnerabilidade diante da situação de pandemia mundial provocada
pelo coronavírus, por pertencer ao grupo de risco, pois tem doença
crônica e crise de asma. Além disso, não foi observada a
superlotação da unidade prisional, com grande risco de
contaminação, e a falta de sistema de saúde adequado, inclusive
já tendo sido confirmado um caso de Covid-19 no estabelecimento
prisional no qual se encontra.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para lhe ser deferida a prisão domiciliar.
Indeferida a medida liminar e prestadas as
informações requeridas, a douta Procuradoria de Justiça se
manifestou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da
digna autoridade impetrada, “O paciente foi denunciado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031071-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38.606.
3
incursos no artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei
11343/06, na forma do artigo 69 do Código de Processo penal (fls.
98/103). A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2019 ocasião
em que se designou audiência de instrução, debates e julgamento para
o dia 06 de dezembro de 2019, às 13 horas. Após a devida instrução
processual, o paciente foi condenado pela prática de fato criminoso
descrito no artigo 33 “caput”, da Lei 11343/06 a cumprir 5 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e a pagar 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculada a unidade á razão de
1/30 ( um trigésimo) do salário mínimo, e o absolvendo com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, relativamente ao
delito que lhe foi imputado, tipificado no artigo 35, da Lei no 11343/06
(fls. 222/228). O Ministério Público recorreu da r. sentença e apresentou
as razões de apelação (fls. 243/249), bem como a d. defesa do acusado
que também apresentou as suas razões de apelação (fls. 281/298). Ad.
Defesa apresentou as contra razões de apelação (fls. 299/304), bem
como o Ministério Público (fls. 342/354). O Parecer da PGJ foi pelo
conhecimento e não provimento do r. da defesa e pelo provimento ao
recurso da Promotoria de Justiça para o fim de condenar aos apelantes
também pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11343/06 (fls.
363/372). O v. acórdão negou provimento aos recursos (fls. 375/384). A
d. defesa interpôs embargos de declaração (fls. 405/408), o v. acórdão
acolheu estes embargos de declaração para sanar a contradição
apontada para declarar o acórdão atacado a fim de que se de seu
dispositivo conste, em relação ao embargante, ter sido dado parcial
provimento ao seu apelo para reduzir suas penas a cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
sentença (fls. 415/419). Em juízo determinou o cumprimento do v.
acórdão de fls. 415/419 (fls. 431/432). Após o paciente impetrou o
presente “writ” (fls. 440/446)” (fls. 18/18vo).
Ao examinar o pedido de concessão de
prisão
domiciliar
assim
decidiu
o
douto
magistrado:
“(...)
Inicialmente, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal não
referendou-a liminar proferida pelo relator que determinava aos Juízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031071-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38.606.
4
de execução a análise de liberdade condicional a presos que estivessem
em oito diferentes situações que, em tese, configurariam maior
vulnerabilidade em relação à pandemia de Covid-19. 'Decisão: O
Tribunal, por unanimidade, referendou a medida cautelar na parte em
que não se conhecia da legitimidade do terceiro interessado. Por
maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo,
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Gilmar
Mendes. Falaram: pelo Distrito Federal, o Dr. Marcelo Proença,
Procurador do Distrito Federal; e, pela Procuradoria-Geral da República,
o Dr. Humberto Jacques de Medeiros, Vice-Procurador-Geral da
República. Ausentes, justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski
e, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência
do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.03.2020'. Decidiu-se que a análise
da situação de risco deve ser feita caso a caso, coma devida
demonstração da necessidade da medida no caso concreto. Proceder de
modo diverso significaria a determinação de uma mega operação dos
juízes de execução, em uma espécie de mutirão carcerário, ademais, o
sentenciado não comprova que especificamente necessita da prisão
domiciliar. Assim, com relação ao sentenciado IGOR DE ALMEIDA
LIMA, CPF:384.759.678-09, MT: 1175802-6, RG: 47548852, RJI:
193069849-97,
recolhido
no
(a)
Penitenciária
"Nestor
Canoa"
-
Mirandópolis I, por se tratar de pedido genérico não havendo a
comprovação que se trata de caso de vulnerabilidade, indefiro o pedido
da
defesa”
(fls.
80/81
do
processo
de
execução
no
0000224-65.2020.8.26.0509).
Como se pode verificar, a pretensão do
paciente em ser beneficiado com a prisão domiciliar foi negada
pela digna autoridade impetrada de forma bem fundamentada,
assentada em elementos que indicam que ele, realmente e como
alegado no ponderado parecer da ilustrada Procuradoria de
Justiça, não faz jus ao benefício almejado, pois está recolhido em
regime prisional fechado, a descontar longa pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031071-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38.606.
5
liberdade, inexistindo evidência concreta de que esteja mais
vulnerável na prisão do que no ambiente externo.
Além disso, o paciente não demonstrou
estar com a saúde fragilizada,-visto que o laudo de exame juntado foi
elaborado em 10 de março de 2006 (fl. 8)-, e muito menos a
impossibilidade de receber eventuais cuidados médicos no próprio
estabelecimento prisional em que está, caso isso seja necessário,
ou mesmo fora dele, se a situação assim exigir.
Por outro lado, não se pode olvidar que
foram adotadas pelas autoridades competentes todas as medidas
administrativas e sanitárias para evitar a disseminação do vírus
nas prisões, bem como para isolar e tratar quem vier a ser
infectado.
Esta Corte tem decidido que o conteúdo da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não
autoriza a libertação imediata e indiscriminada de todos os presos
do sistema prisional.
De fato, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, editada em face da epidemia de
COVID-19, traz orientação no sentido de serem avaliadas, pelos
magistrados, as prisões cautelares e a situação de sentenciados,
inseridos
em
estabelecimentos
prisionais,
que
possam
ser
classificados como integrantes dos chamados grupos de risco,
para a análise individualizada da possibilidade de concessão de
liberdade provisória ou mesmo de antecipação da progressão a
regimes mais brandos de prisão, sem que isso implicasse na
liberação automática e indiscriminada de presos, na medida em
que “(...) a Recomendação no 62/2020 emitida pelo CNJ não serve como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031071-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38.606.
6
salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos
reclusos no sistema carcerário caso a caso” (STJ, HC no 574742,
Ministra Laurita Vaz, decisão monocrática proferida em 04.05.2020)
e também porque a pandemia “(...) não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente
tutelados na norma penal”. (STJ, HC no 567408, Ministro Rogério
Schietti Cruz, decisão monocrática proferida em 23.03.2020).
Portanto, bem justificada a negativa da
prisão domiciliar ao paciente, não se detecta o constrangimento
ilegal invocado, de modo que a denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -